Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-51.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000230-51.2018.8.11.0086
RECORRENTE: ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA
RECORRIDA: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita pleiteado na interposição do recurso extraordinário.
Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98, do citado diploma legal.
Com efeito, denota-se pela manifestação da parte recorrente – id. 92612980– que, em princípio, a veracidade da alegação de sua insuficiência financeira.
Pelas razões desse recurso e os documentos juntados, comprova- se, a princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Assim, defiro o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça